Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711857-82.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA, A. C. N. V. M., L.N.V.C., UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA APELADO: A. C. N. V. M., L.N.V.C., UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA, UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA D E C I S Ã O O patrono das apeladas informou a renúncia (ID 16959527) aos mandatos outorgados, fato este cientificado às mandantes por meio do email constante do ID 16959528. Sobre a questão, o artigo 112, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Verifica-se que houve a comunicação da renúncia às mandantes; porém, conquanto o peticionante afirme que houve acordo quanto à dispensa da representação pelo prazo de 10 dias, conforme artigo 5o, §3o, da Lei no 8.906/94, certo é que não há nos documentos de ID 16959526 informação ou concordância referente a tal ponto, assim como não há outro patrono constituído pelas outorgantes nos autos, razão pela qual deverá ser observado o disposto no artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator